Tribunal: TJES
Processo: 5030609-34.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030609-34.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5030609-34.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

RECORRIDO: DARCI DOS SANTOS BARBOSA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que os requeridos não lograram êxito na comprovação da regularidade da filiação sindical da parte autora, razão pela qual declarou a inexistência da relação jurídica mantida entre as partes, além da determinação de cessação dos descontos mensais do benefício previdenciário, restituição dos valores descontados a título de contribuição SINAB e CONAFER e condenação solidária ao pagamento de indenização a título de danos morais (R$ 3.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inaplicabilidade das disposições do CDC em razão de sua natureza jurídica de associação sem fins lucrativos;
b)
que a filiação foi regularmente formalizada/contratada pela autora;
c)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado a título de danos imateriais;
d)
que o termo inicial dos juros e correção monetária seja a data da fixação da indenização por danos morais.

Inicialmente, em que pese o disposto na petição de id. 16385830, não há que se falar em suspensão do feito, pois a investigação instaurada no âmbito da Polícia Federal e do INSS tem por escopo cessar as frequentes fraudes ocorridas em contratações assemelhadas à que se discute no presente processo, bem como responsabilizar administrativa e criminalmente os beneficiados. No entanto, a indigitada investigação não prejudica o pleito da parte autora, que deseja tão-somente as reparações em razão de descontos indevidos em sua aposentadoria.

De outro lado, importante esclarecer que a parte requerida, ainda que atue na qualidade de associação sem fins lucrativos, ao oferecer serviço mediante contraprestação, deve ser considerada como fornecedora, nos termos do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Parcial procedência - Insurgência da ré - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR à hipótese -
Irrelevante que seja a autora constituída como associação sem fins lucrativos - Fornecedora de produtos e serviços no mercado mediante pagamento de contraprestação, enquadrando-se, portanto, no conceito de fornecedora
- DESCONTO INDEVIDO junto ao benefício previdenciário da autora - DANO MORAL - Ocorrência – Quantum indenizatório - Fixação em R$ 5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10038326620208260408 SP 1003832-66.2020.8.26.0408, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 22/02/2023, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2023)

Quanto ao mérito, tenho que a pretensão da parte requerida não merece acolhimento, isto porque, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau, a parte autora nega ter se filiado, sendo que aquela (requerida) não se desincumbiu do ônus probatório.

Além do mais, as fraudes envolvendo associações sindicais, sobretudo aquelas que realizam descontos indevidos em benefícios previdenciários, têm se tornado cada vez mais recorrentes e lesivas, especialmente pela forma como são estruturadas e pela vulnerabilidade das vítimas.

A fragilidade/irregularidade da contratação se intensifica, ainda, quando as vítimas são idosas, muitas vezes com baixo grau de escolaridade e conhecimento limitado quanto às ferramentas digitais, sendo que essa condição de hipervulnerabilidade é expressamente reconhecida pelo ordenamento jurídico, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece proteção especial a consumidores vulneráveis (arts. 4º, I, e 39, IV), quanto pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), que reforça a necessidade de proteção contra práticas abusivas e fraudulentas.

Como se não bastasse, é sabido que a apropriação indevida de parte do benefício previdenciário, além de ilícita, compromete a subsistência do idoso, que depende desse valor para suprir suas necessidades básicas. Em tais casos, a fraude não se resume a uma mera irregularidade contratual, mas atinge diretamente a dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal).

Outrossim, a contratação realizada de forma eletrônica, sem a assinatura física ou sem a comprovação inequívoca de consentimento informado, evidencia a fraude contratual e eventual vício de consentimento, afrontando não somente a legislação consumerista, mas também os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, já que a vítima sequer tem condições de contestar a legalidade do contrato de adesão que lhe é imputado.

Nesse sentido:

Apelação. Declaratória com pedido de indenização. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Juiz que é o destinatário das provas. Processo maduro para julgamento.
Taxa associativa. Desconto indevido no benefício previdenciário do autor. Reconhecimento. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Peculiaridades do caso concreto. Contrato assinado digitalmente com geolocalização controversa do autor. Fotografia da representante legal com documento de identidade que não consiste em prova de coleta de biometria ou prova da anuência. Restituição das quantias indevidamente cobradas em dobro. Necessidade. Precedentes desta Corte. Dano moral configurado.
Reparação que deve atender às condições econômicas da vítima, à extensão do dano e à gravidade do fato, cujo arbitramento reclama fixação proporcional à sua finalidade. Recurso não provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10072491920248260624 Tatuí, Relator.: Emerson Sumariva Júnior, Data de Julgamento: 21/02/2025, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

Além do mais, o consumidor, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, tem o direito “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

No entanto, não há lastro probatório mínimo de que a parte consumidora
foi devidamente informada ou esclarecida
a respeito do que realmente lhe estava sendo oferecido. A suposta adesão à associação sindical foi realizada de forma obscura e sem a prestação de informações essenciais acerca
(i)
da natureza do serviço;
(ii)
da obrigatoriedade ou não de filiação;
(iii)
do valor a ser descontado mensalmente; e
(iv)
das consequências financeiras dessa adesão.

Assim, ao não disponibilizar as informações necessárias de maneira acessível e compreensível, o fornecedor pratica ato ilícito, pois impede o consumidor de exercer sua liberdade de escolha de forma consciente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCONTOS INDEVIDO DE VALORES REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA - SENTENÇA IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DA AUTORA.
OFERTA POR TELEFONE QUE NÃO OBSERVOU AS REGRAS CONTIDAS NO CDC, NÃO HAVENDO CLAREZA NAS INFORMAÇÕES – AUTORA IDOSA, HIPERVULNERÁVEL - PRÁTICA ABUSIVA E PREDATÓRIA – CONTRATAÇÃO NULA – RESTITUIÇÃO DEVIDA, EM DOBRO - PRESENTE O DANO MORAL, DIANTE DA CONDUTA ABUSIVA E QUE OFENDE O DEVER DE INFORMAÇÃO, TRAZENDO DESASSOSSEGO E SENSAÇÃO DE VULNERABILIDADE
- FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 MANTIDA, EM ALINHO COM CASOS ANÁLOGOS. DADO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
(TJ-SP - Apelação Cível: 10002728820248260081 Adamantina, Relator.: Silvério da Silva, Data de Julgamento: 17/09/2024, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSURGÊNCIA CONTRA DESCONTOS MENSAIS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – (1)
DESCONTOS DECORRENTES DA FILIAÇÃO DA AUTORA JUNTO À RÉ, POR MEIO DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA EM QUE NÃO FORAM PRESTADAS INFORMAÇÕES ADEQUADAS E CLARAS ACERCA DO SERVIÇO OFERTADO – OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, III, DO CDC – VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO QUE IMPÕE A SUA ANULAÇÃO, COM RETORNO AO STATUS QUO ANTE
– (2) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC – INEXISTÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL – (3) DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESCONTOS INDEVIDOS PROMOVIDOS EM VERBA ALIMENTAR DE PESSOA COM BAIXA RENDA – ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS ADOTADOS NESTE COLEGIADO E OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – (4) SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, COM A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.
(TJ-PR 00021289820238160055 Cambará, Relator.: Elizabeth Maria de Franca Rocha, Data de Julgamento: 24/08/2024, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/08/2024)

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, devendo ser reconhecida a inexistência de vínculo jurídico entre as partes e na condenação da parte requerida à restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora, relativos à contribuição em comento.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, não merecendo reforma a sentença combatida nesse particular.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte recorrida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)